Tribunal: TJES
Processo: 0000680-26.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000680-26.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BLACK CAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 1 ANO. TEMA 568/STJ. PEDIDO TEMPESTIVO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR WALTER TOMÉ BRAGA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por advogado dativo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário, considerada a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e do Tema 568 do STJ; (ii) estabelecer se pedido de diligência formulado tempestivamente pela Fazenda Pública, mas não apreciado pelo juízo, impede o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 determina que, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

4.
O STJ, no Tema 568 (REsp 1.340.553/RS), fixa que o termo inicial da suspensão ocorre com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens, independentemente de decisão judicial formal.

5.
No caso, a ciência inequívoca da Fazenda ocorreu em 28/11/2019, fluindo o prazo de suspensão até 28/11/2020, a partir de quando passou a fluir o prazo prescricional quinquenal, com termo final em 28/11/2025.

6.
A sentença recorrida desconsiderou o período de suspensão legal ao reconhecer a prescrição em 28/11/2024, em desconformidade com a sistemática legal e jurisprudencial.

7.
O requerimento de pesquisa de bens formulado pela Fazenda em 05/06/2025 é tempestivo, pois apresentado antes do término do prazo prescricional.

8.
Embora o mero requerimento não interrompa a prescrição, o STJ admite que pedidos formulados dentro do prazo devem ser apreciados, pois eventual êxito na constrição patrimonial interrompe a prescrição retroativamente à data do protocolo.

9.
A ausência de apreciação do pedido tempestivo configura falha imputável ao Judiciário e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

10.
A anulação da sentença que fixou honorários prejudica a análise do recurso do advogado dativo quanto à majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo provido. Apelo manejado por Walter Tomé Braga julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens.

2.O pedido de diligência formulado pela Fazenda Pública dentro do prazo prescricional deve ser apreciado pelo juízo, pois eventual constrição patrimonial interrompe a prescrição retroativamente.

3.A ausência de apreciação de requerimento tempestivo, por falha judicial, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Resta prejudicado o apelo interposto para discutir honorários dativos em razão da anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 568); STJ, AgInt no AREsp 2.619.243/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, por igual votação, julgar prejudicado o apelo interposto por Walter Tomé Braga, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000680-26.2016.8.08.0066

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: COMÉRCIO LTDA e WALTER TOMÉ BRAGA

APELADO:
BLACK CAFÉ INDÚSTRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e o outro por
WALTER TOMÉ BRAGA
, em razão da sentença de id. 19105790, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que decretou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Sustenta o Estado, em suas razões (id. 19105801), que o juízo a
quo
não observou a forma correta de contagem do prazo prescricional, pois o Tema 568, do STJ, prevê que, antes do início do curso do prazo quinquenal, há o prazo de um ano de suspensão a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis e, portanto, a prescrição só ocorreria em 28/11/2025.

Defende, assim, ter manifestado tempestivamente em 05/06/2025, requerendo a adoção de medidas para a satisfação do crédito, o que impediria a ocorrência da prescrição, devendo a sentença ser anulada e seu pleito analisado.

Por fim, alega que não pode ser prejudicado pela paralisação do processo por fatos atribuíveis ao Judiciário, como a digitalização dos autos físicos e as diligências para nomeação de advogado dativo, visando a regularização da representação processual da executada.

O advogado dativo, por sua vez, nomeado para representar a executada, pugna, em suas razões (id. 19105804), pela majoração dos honorários advocatícios fixados.

Contrarrazões, respectivas, pelo desprovimento de cada recurso (ids. 19105805 e 19105809).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar os apelos.

Como se pode notar, cinge-se a
quaestio iuris
à ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Analisando os autos, verifico que o Estado ajuizou a demanda executiva, objetivando a cobrança de débitos fiscais em 21/06/2016.

E, pela análise do caderno processual, no presente caso não restou caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente. Explico.

Sobre a temática, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, assentando que, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda a respeito, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, vislumbro que a Fazenda teve ciência, em 30/03/2017, de que a citação por mandado foi frustrada (fl. 24).

Em 25/04/2017, o Estado requereu citação por edital, que foi determinada pelo magistrado no dia 28/02/2019 e efetivada na data de 04/04/2019, havendo determinação, no despacho, de nomeação da Dra. Louisi Daltio Lorenzoni como curadora especial da executada, caso não houvesse apresentação de resposta no prazo legal.

Com o decurso do prazo, após a publicação do edital de citação, a advogada dativa nomeada foi intimada e aceitou a nomeação, em 08/07/2019, tendo o Estado registrado ciência da ausência de localização do devedor e de bens passíveis de penhora em 28/11/2019 (fl. 33).

Desse modo, tem-se que o prazo de suspensão da execução se deu entre 28/11/2019 (data da ciência pela Fazenda Pública) e 28/11/2020 e, nessa data (28/11/2020) iniciou-se a contagem do lapso prescricional, que se consumaria em 28/11/2025.

Contudo, antes do transcurso respectivo, a Fazenda, na data de 05/06/2025, requereu a busca de bens em nome do devedor (id. 19105786), pedido esse que, embora tempestivo, não foi analisado pelo juízo
a quo,
que extinguiu o feito, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente em 28/11/2024, desconsiderando o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução.

Não há dúvida de que meros requerimentos de diligências visando a localização de bens não são aptos a interromper o lustro do prazo da prescrição intercorrente (Tema 568, STJ).

Entretanto, tais requerimentos devem ser apreciados pelo Juízo, possibilitando, a depender do caso, a localização de bens.

Neste contexto, uma vez deferido o requerimento, se não são localizados bens, o prazo prescricional segue sua contagem normalmente. Lado outro, se localizados, interrompe-se o referido prazo retroativamente à data do protocolo do pleito.

Por tal motivo, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão no sentido de que o requerimento formulado antes do implemento do prazo prescricional deve ser apreciado, porque eventual localização de bens implicará na interrupção do prazo retroativo à data do protocolo do pedido. Veja-se, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA APRESENTADO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL. MEDIDA NÃO REALIZADA POR FALHA JUDICIÁRIA. NOVA CONSTRIÇÃO REQUERIDA E BEM SUCEDIDA. RETROAÇÃO.

1. Consoante tese firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, somente a efetiva constrição patrimonial é apta à interrupção do prazo prescricional, com a ressalva, todavia, de que "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera".

2. Na hipótese, depois de intimada sobre a não localização de bens penhoráveis (em 2002), a Fazenda Pública, ainda dentro do lapso temporal de seis anos (em 2007), requereu a penhora de bens no endereço comercial da empresa devedora, pedido que foi deferido pelo magistrado, cuja ordem, entretanto, não veio a ser efetivada pelo cartório judicial.

3. Paralisado o feito por mais de 10 anos, o juiz determinou a manifestação da exequente (em 2018), que reiterou o pedido de penhora, mas agora via Bacen-Jud, pretensão essa que foi deferida e obteve sucesso.

4. Nesse contexto, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois o pedido de penhora deduzido em 2007, embora deferido, não foi devidamente diligenciado pela secretaria do juízo, sendo certo que a posterior intimação da exequente para se manifestar sobre a suspensão do processo e o subsequente pedido de penhora on line são meros desdobramentos dessa falha cartorária, de modo que, nessa circunstância, a ordem de penhora efetivamente cumprida e bem-sucedida interrompe a prescrição retroativamente à data do requerimento da penhora que não veio a ser realizada por ato de responsabilidade do Poder Judiciário.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.619.243/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Tal circunstância – pendência de análise de pedido tempestivo de pesquisa de bens em nome da executado -, como inclusive reconhecida pelo STJ no julgado citado, impede o reconhecimento da prescrição.

A propósito do tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO, A QUE ALUDE O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980), A PARTIR DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE PENHORA "ON-LINE" APRESENTADO PELA FAZENDA ESTADUAL ANTES DO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR CULPA DO MECANISMO JUDICIAL. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do item 4.3 das teses jurídicas firmadas para os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo. Mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
(STJ. RESP nº 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/10/2018).
E, como asseverado pelo Ministro Mauro Campbell Marques no seu voto complementar, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula nº 106/STJ
(STJ. RESP nº 1.340.553/RS). (TJSC; APL 0900143-31.2014.8.24.0033; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 10/12/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FGTS. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. I. O prazo prescricional intercorrente aplicável às execuções fiscais de valores fundiários antes da publicação do ARE nº 709.212/DF é o trintenário, sendo de cinco anos nos termos do art. 7º, XXIX da CF/88, a partir de novembro/2014. II. Se após o julgamento do ARE nº 709.212 o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, a prescrição quinquenal intercorrente não foi implementada.
III. O início da prescrição quinquenal se deu em maio/2017. Em setembro/2019, a exequente requereu pesquisa Renajud e penhora on line, via Arisp. Tal pedido deveria ter sido apreciado antes do termo final da prescrição quinquenal intercorrente maio/2022. No entanto, foi indeferido pela sentença após esta data, em 16 de agosto de 2023, cuja demora não pode prejudicar o direito da Fazenda Nacional. lV. Somente haveria que se falar em prescrição intercorrente se as pesquisas requeridas pela exequente fossem indeferidas antes de maio/2022 e, a partir de então, a mesma se quedasse inerte em busca de seu crédito
. V. Apelo provido. (TRF 3ª R.; ApCiv 0000491-61.2000.4.03.6119; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Ronaldo Jose da Silva; Data 05/12/2024)

APELAÇÃO. Execução fiscal. Cobrança de débitos provenientes de concessão de sepultura concernente ao exercício de 2009. Ação proposta em 07/10/2014. Executado citado por edital em dezembro 2014
. Pedido de penhora e avaliação de veículos de titularidade do executado não apreciado. Inexistência de termo inicial da contagem do prazo prescricional. Entendimento firmado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, proferido sob o regime de recursos repetitivos. Andamento do feito prejudicado por motivos inerentes ao mecanismo judiciário. Incidência da Súmula nº 106 do C. STJ
. Inocorrência de prescrição intercorrente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0500705-98.2014.8.26.0664; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - SAF. Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 04/12/2024; Data de Registro: 04/12/2024) (TJSP; AC 0500705-98.2014.8.26.0664; Votuporanga; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Soares Machado; Julg. 04/12/2024)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Com a anulação da sentença que fixou os honorários advocatícios por equidade,
JULGO

PREJUDICIADO
o recurso interposto pelo advogado dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)